Tribunal: TJSP
Processo: 1065923-20.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1065923-20.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
NASSER
TOUFIK
IBRAHIM
FARACHE
(JUST.GRAT)
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065923-20.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44725
2
VOTO No: 44725
EDCL.No: 1065923-20.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 30a VC
EBTE. : NASSER TOUFIK IBRAHIM FARACHE MENOR (JUST GRAT)
EBDO. : BANCO SAFRA S.A.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
negou provimento a apelação de sentença julgara improcedentes embargos de
terceiro ajuizados para desconstituir penhora sobre imóvel.
O embargado, em sua resposta, pede a rejeição.
O Ministério Público, nesta instância, deu parecer pelo
improvimento.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário) de obscuridade, contradição,
omissão (a tanto não correspondendo as alegações do embargante) ou erro material,
únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil);
pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões, deixando claro “ex abundantia” os motivos pelos quais manteve a
sentença, particularmente no que se refere à rejeição da alegação de
impenhorabilidade do imóvel.
Basta relê-los: “...embora não se negue que a proteção legal
ao bem de família também se estenda àquele imóvel residencial locado a terceiro
cuja renda seja revertida para subsistência do interessado ou de sua família,
conforme a Súmula n. 486 do C. Superior Tribunal de Justiça, não é menos
certo que essa situação deve ser verificada no momento da constrição. No caso,
como bem observou o MM. Juízo de Primeiro Grau, o imóvel foi objeto daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065923-20.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44725
3
averbação executiva em 26.02.2014 e penhorado em 28.07.2014 e o acordo
relativo à pensão alimentícia do apelante no qual prevista a utilização dos
aluguéis para seu pagamento somente se deu em 14.12.2016 (fls. 32/34 e 99/101).
Assim, não há dúvida de que a destinação do imóvel como fonte de rendas para
sustento do apelante, filho do executado, somente se deu posteriormente a sua
constrição. Ora, o momento adequado para verificação da proteção legal ao
imóvel é aquele correspondente ao ato constritivo, vale dizer, para ser
impenhorável, o imóvel deve preencher os requisitos legais no momento da
penhora, não se podendo admitir que atos negociais posteriores alterem sua
natureza, sob pena de evidente fraude.”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator